Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-73.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0001423-73.2017.8.07.0019 APELANTE: ADRIANA CARLOS DE ARAUJO APELADO: BRASILEU FERREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Adoto, de início, o relatório da r. sentença (Num. 14781013), in verbis: ADRIANA CARLOS DE ARAUJO ajuizou, em 22/3/2017, ação de conhecimento, em curso pelo procedimento comum, em desfavor de BRASILEU FERREIRA DE SOUZA, partes qualificadas. A autora relata que em 7/1/2017, por volta das 19h, ao atravessar a pista próximo ao balão da quadra 114 do Recanto das Emas foi atingida pelo veículo FIAT SIENA Placa PAD 0769/DF, conduzido pelo requerido, que "entrou na avenida bruscamente de forma imprudente e negligente". Consigna que apesar do grave acidente provocado pelo réu, que gerou relevantes danos, materiais, estéticos e morais, o demandado sequer prestou socorro, evadindo-se do local. Após discorrer sobre circunstâncias do abalroamento, direito aplicável ao caso, entendimento jurisprudencial sobre a matéria, natureza e extensão dos prejuízos sofridos, postula, a condenação do promovido ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais. Pede gratuidade. Inicial instruída com documentos (fls. 16-40). Gratuidade deferida (fl. 54). O réu ofertou contestação (fls. 73-78). Não suscita preliminares. No mérito, refuta a versão fática descrita na exordial ao negar a prática de ação comissiva ou omissiva com culpa grave e a presença dos demais elementos para justificar sua responsabilização civil na forma pleiteada. Ressalta que a autora atravessou a rua em local impróprio, sem as cautelas devidas, e que deixou o local temendo represálias, em razão da chegada de familiares da autora. Réplica às fls. 81-86. Saneador às fls. 88A/88A-v. Após a juntada de novos documentos, produção de prova oral em audiência (fls. 189/190) e alegações finais pelas partes vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato do necessário. Acrescento que os pedidos foram julgados improcedentes e a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. A autora interpõe recurso de apelação (Num. 14781015). Aduz que, em 07.01.2017, às 19 horas, quando foi atravessar a pista próxima ao balão da quadra 114 do Recanto das Emas, foi atingida pelo veículo placa PAD 0769/DF conduzido pelo réu. Afirma que ele entrou na avenida de forma imprudente e negligente e, ainda, se evadiu do local sem prestar socorro. Sustenta que a sentença deve ser reformada em razão de ter desconsiderado que não havia faixa de pedestres e semáforos no local, não havendo justificativa para ultrapassagem abrupta e sem aviso prévio. Diz que “por medida de brevidade processual, ratifica o contido na inicial”. Pede a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões do réu (Num. 14781019), pelo desprovimento do recurso da autora. DECIDO. O apelo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da sentença. Com efeito, verifica-se que o d. Sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos da inicial, em razão de os elementos de prova coligidos aos autos indicarem que a colisão e suas graves conseqüências tiveram como causa determinante a ação descuidada da própria autora e não do réu, situação que afasta o nexo causal e inviabiliza a responsabilização do réu. Contudo, em suas razões e sem trazer impugnação específica aos termos da sentença, a apelante se limitou a fazer o relatório do caso, dizer que a sentença deve ser reformada e que “por medida de brevidade processual, ratifica o contido na inicial”. Acrescento que, apesar de a apelante ter colacionado três ementas de julgados do Tribunal do Paraná, não explicou de que forma elas amparariam sua tese. Soma-se a isto que, apesar de a numeração do recurso de apelação estar contínua, a fl. 256 (Num. 14781015 – pág. 4) não há sequência ao que foi dito na fl. 255 e ainda repete a fl. 258, o que, além de impossibilitar o entendimento das razões do recurso, configura irregularidade, que não pode ser sanada neste momento, após a interposição do apelo. Assim, diante dessas considerações, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, por estar limitado à mera repetição da petição inicial, sem que tenha havido impugnação específica aos fundamentos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator